Tribunal: CARF
Processo: 10530.733057/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.733057/2019-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.934 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
DAVILA ROCHA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Recurso de Ofício, interpostos em face de
Acórdão da DRJ, que julgou parcialmente procedente Impugnação, nos seguintes termos:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação procedente em parte, cancelando totalmente o crédito tributário relativo ao
PIS e a COFINS e parcialmente o relativo ao IRPJ e CSLL, mantidos, em relação e
estes últimos, a qualificação da multa e a reponsabilização solidária dos sócios, nos
termos do voto do relator.
Em virtude do montante do crédito tributário exonerado, deste acórdão, RECORRE-SE
DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme disposição do
art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro
de 2017.
O presente processo originou-se de autos de infração para exigência de créditos
tributários relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Os lançamentos decorrem da presunção de
omissão receitas relativas a “Valores creditados em contas de depósito ou de investimento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.733057/2019-72
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações” e omissão da receita de revenda de mercadorias.
O detalhamento dos fatos e fundamentos para o lançamento encontram-se
expostos no Termo de Verificação Fiscal (e-Fls. 57 e ss), de onde extraímos alguns trechos que
reputamos suficientes para sintetizar o entendimento do fisco:
“13. De acordo com as informações obtidas junto ao Sistema Público de Escrituração
Digital -SPED, existem Notas Fiscais correspondentes às vendas de mercadorias
efetuadas pelo Contribuinte, no período compreendido entre abril e outubro/2015, no
montante de R$ 1.453.479,60...
...
14. Ficou patente que, de forma sistemática e consciente, o Contribuinte praticou
omissão da receita quando deixou de transmitir na Escrituração Contábil Fiscal - ECF a
Receita Bruta auferida mensalmente, obrigatória e necessária para a formação do Lucro
Presumido de 2015...
...
15. Os dados do relatório DIMOF, do ano-calendário 2015, demonstram grande
movimentação financeira a crédito da conta de depósito do Contribuinte em pelo menos
R$ 29.001.563,01 (anexo 09).
...
17. Diante da desproporcional movimentação financeira constatada no relatório DIMOF
e, considerando a declaração da receita bruta de valor zero (0,00), surgiu a necessidade
da identificação das origens e aplicações dos recursos suspeitos.
...
18. Embora o Contribuinte tenha recebido os Termos de Intimação Fiscal, nenhum
documento foi apresentado que esclarecesse as origens e as aplicações dos recursos. O
desinteresse demonstrado pelo Contribuinte sugere sentimento de descaso para com a
coisa pública.
...
28. Além do montante de R$ 1.453.479,60, resultante da emissão de Notas Fiscais,
citado no item no 13, os responsáveis pela administração da pessoa jurídica ora
fiscalizada, deliberadamente, deixaram de incluir na composição da base de cálculo dos
tributos devidos a receita tributável no montante de R$ 31.557.796,44, creditado em
conta de depósitos, ano-calendário 2015, sem a devida comprovação das origens
perfazendo o total de R$ 33.011.276,04...
...
30. A relação dos valores creditados em conta de depósitos, foram informados ao
contribuinte para que ele possa justificar-se pelo fato de não ter oferecido, tais valores, à
tributação. Sendo assim,o Termo de Intimação Fiscal - TIF no 02-271/2019, contendo
planilhas com indicação de cada registro creditado, foi encaminhado para o endereço do
Contribuinte solicitando esclarecimentos e comprovação das origens e aplicações dos
recursos em pauta...”
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

Por conseguinte, a autoridade lançadora entendeu estarem presentes os
fundamentos para a qualificação da multa de ofício e para a responsabilização das pessoas físicas
(JULIANO PEREIRA ROCHA e MICHAEL DAVILA SANTOS ROCHA) que atuaram como
administradores da autuada.
A ciência dos lançamentos e dos termos de responsabilidade solidária se deu por
aviso de recebimento. Os responsáveis solidários foram também cientificados por via postal.
Apresentaram defesa a autuada e os responsáveis solidários, com redações
idênticas. As defesas podem ser sintetizadas pelos seguintes trechos:
“Uma análise unilateral da movimentação bancária, qual seja, somente dos créditos
apresentados no extrato bancário macula qualquer Termo de verificação fiscal. Para um
estudo mais aprofundado e justo deve-se ter como parâmetros de cálculo não somente as
entradas de recursos mas também as saídas de valores.
Outro ponto que é primordial para que se evite qualquer equivoco durante o processo de
investigação fiscal, especialmente quando se trata de uma pessoa jurídica, é verificar a
natureza das operações realizadas pela empresa. Se não houver tal preocupação, as
transações bancárias podem induzir a uma equivocada interpretação pelo agente
fazendário.
...
Assim, a empresa autuada utiliza suas contas bancárias para realizar a compra de feijão
(débito da conta corrente) e em ato contínuo realiza a sua venda (crédito na conta
corrente), majorando o valor dessa compra a terceiros interessados. As movimentações
bancárias do ora impugnante, refletem como todas as empresas desse ramo utilizam as
suas contas: sempre de forma transitória e dinâmica característica da atividade
econômica onde a compra e venda de produtos variam com base na cotação do dia.
...
Por esta razão, é de ser reconhecida a invalidade da tributação sobre o valor lançado,
cuja origem é decorrente de base de calculo inadequada, determinando-se, para tanto, a
reforma do lançamento, que se posiciona em sentido absolutamente oposto ao
entendimento esposado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e nas
Delegacias de Julgamento.
...
Cabe trazer no presente caso a preliminar de nulidade do auto de infração, a mera
indicação de crime por parte da fiscalização sem a indicação das situações fáticas
procedidas pelo contribuinte, configura defeito na motivação e acarreta o cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
...
Esse texto da fiscalização não atendeu aos requisitos dos incisos III e IV do art. 10 do
Decreto no 70.235/72, pois a fiscalização não apontou os motivos fáticos para enquadrar
o autuado na pratica de crime, não indicou de forma individualizada quais foram as
ações dolosas dos responsáveis e nem o motivo pelo qual foram responsabilizados
criminalmente. Também não foram indicados os dispositivos legais específicos que
autorizam a tipificação do crime tributário. A fundamentação deste auto de infração se
resumiu a uma compilação de artigos para caracterizar de forma genérica a infração
penal, qualificação da multa, responsabilidade tributaria e criminal sem correlacionar
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

com a situação fática, sem nenhuma justificativa jurídica para a exigência dos valores
que a fiscalização considerou devidos.
...
Com essas considerações, requer que o auto de infração seja anulado por vício na
motivação (violação do art. 10, III e IV do PAF), defeito que inegavelmente cerceou o
direito de defesa do impugnante.
...
Ocorre que, o Termo de Inicio de Procedimento Fiscal- TIPF, contem aviso de
recebimento assinado por pessoa desconhecida sem qualquer vinculo de trabalho com a
empresa autuada, conforme relação de funcionários em anexo, restando assim irregular
sua intimação. Em atenção ao Termo de Intimação Fiscal 01-271/2019 e 02-271/2019,
não houve a devida intimação pessoal ou por carta, ocorrendo apenas intimação por
edital eletrônico.
...
Nesta senda, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do
contribuinte no processo administrativo fiscal, sendo certo que a sua ausência implica a
nulidade do mencionado procedimento.
...
Infere-se do auto de infração que foi tributado valores creditados em contas de deposito
mantidas junto a instituições financeiras e concomitantemente valores provenientes de
revenda de mercadoria.
Ocorre que tais valores de revenda de mercadoria, R$ 1.453.479,60, foram recebidos
por meio das contas bancarias do impugnante.
...
Por outro ponto, cabe exteriorizar também, que foi tributado em duplicidade pelo agente
fiscal, créditos de contas bancarias que foram transferidos de um banco para outro, a
exemplo do que ocorreu com as transferências do Banco Itaú para o Banco do
Brasil,assim que compensados os cheques no Itaú, tais valores eram transferidos para o
Banco do Brasil por ser mais fácil o pagamento para os produtores rurais já
devidamente cadastrados, (conforme extratos bancários detalhados em anexo).
...
Desta feita, Incide alíquota zero sobre a receita bruta de venda, no mercado interno, do
feijão, objeto da atividade econômica do autuado, por ser item integrante da cesta
básica. Pelo exposto, requer, que seja excluído na sua totalidade do auto de infração a
apuração da tributação do PIS no valor de R$ 623.705,82 e da COFINS R$
2.878.643,20.
...
Pelo exposto, o relatório fiscal fundamenta a multa agravada pelo fato do não
atendimento às intimação fiscais, causando embaraço para a execução dos
procedimentos da auditoria fiscal.
...
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

Em sua fundamentação não deixa claro o auditor de qual seria a conduta dolosa
praticada, transcrevendo artigos que tratam da simulação , fraude, conluio, sonegação,
dificultando a possibilidade de defesa.
Ora, no presente caso, se sequer a hipótese de simulação pode ser alegada, com muito
maior razão, a hipótese de evidente intuito de fraude deve ser afastada, com o
conseqüente afastamento da multa agravada de 150%. Ademais, não se pode deixar de
mencionar que o evidente intuito de fraude resta inexoravelmente descaracterizado
quando a conduta do contribuinte, à época dos fatos, afigurava- -se para ele sob o manto
da licitude e amparo do direito. Caso desconsiderado tudo o quanto demonstrado pela
Impugnante, é certo que se tratando de erro de proibição não tem cabimento a multa
agravada. Esse entendimento vem sendo seguido pelos mais recentes julgados do
CARF.
...
Resta pacificado o entendimento, tanto em verbete sumular (Súmula 430) como em
recurso repetitivo, no sentido de que o mero inadimplemento de tributo não configura
ilícito a justificar a responsabilização pessoal do sócio. Esse posicionamento está em
consonância com o quanto previsto no CTN, uma vez que o motivo da aplicação do art.
135 do CTN é a prática de um ato ilícito que acarrete no surgimento da obrigação
tributária, e não o descumprimento desta.
...
3.6-DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL...
Por essa razão, nesse procedimento de revisão cabe ao julgador administrativo buscar a
verificação da efetiva ocorrência do fato gerador, sem a qual não há que se pretender a
imposição tributária. Nesse sentido, o julgador administrativo não pode se limitar às
provas até então produzidas, tem ele o dever de buscar a verdade material dos fatos, por
meio da análise de toda e qualquer prova. Por força do princípio da verdade material, o
julgador administrativo não poderá ignorar documentos apresentados pelo contribuinte
após o prazo para impugnação ou apenas no momento do recurso administrativo.
...
Dessa forma, não cabe prevalecer o valor de R$ 6.760.373,72, a titulo de tributação do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano- calendário 2015, por não corresponder a realidade
dos fatos.”(negritos no original)
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICILIO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
E válida a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, pois foi realizada de acordo com o inciso II do art. 23 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
PRELIMINAR. NULIDADE INTIMAÇÃO VIA EDITAL. EXIGÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO
Para que se realize a intimação via edital, não há exigência de intimação pessoal,
bastando que seja frustrada uma tentativa de intimação pessoal, postal ou eletrônica.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

A falta de informação da receita auferida na ECF cumulada com a falta de declaração de
débitos tributários, a falta de pagamento dos mesmos e a existência de movimentação de
vultosa quantia em conta de depósito bancário, decorrente da venda de mercadoria,
evidencia a conduta dolosa no sentido de ocultar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
A responsabilidade do administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da
jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito, estando
devidamente comprovada a prática de atos dolosos pela empresa, resta inconteste a
atribuição de responsabilidade solidária aos sócios com poderes de gestão à época dos
fatos geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2016
PIS. COFINS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA. ALÍQUOTA ZERO.
ADMISSIBILIDADE.
Mesmo em se tratando de presunção legal de omissão de receita é possível a aplicação
de alíquota zero das contribuições quando das provas dos autos emerge a demonstração
de que as vendas realizadas teriam se dado sob o abrigo da legislação que reduziu a zero
tal alíquota.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados da decisão de primeira instância em, o contribuinte e os
responsáveis solidários (JULIANO PEREIRA ROCHA e MICHAEL DAVILA SANTOS
ROCHA) apresentaram recursos, que foram considerados tempestivos (Despacho à e-Fl. 958).
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte:
i.
Preliminarmente, repisa as preliminares de nulidade do procedimento
administrativo, por vício na motivação e por ausência de intimação
válida, pleiteando a nulidade integral do auto de infração;
ii.
No mérito, repete o argumento de que o valor destacado como crédito nas
contas correntes não representa receita, vez que o importe é utilizado para
pagamento ao produtor do feijão, e que uma análise unilateral da
movimentação bancária somente pelos créditos apresentados no extrato
bancário macula o procedimento fiscal.;
iii.
No tópico “5.4.1 DA DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO”, contesta a
consideração de alguns valores como receitas;
iv.
Quanto ao PIS e ao COFINS, por terem sidos cancelados integralmente,
apenas reforça os argumentos a fim de contrapor o Recurso de Ofício;
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

v.
Em seguida, assevera que caso não seja considerada a justificativa de
ausência de omissão de receitas, requer que seja as receitas sejam
tributadas pelo Lucro Presumido, regime que teria eleito;
vi.
Por fim, contesta a qualificação da multa, a responsabilidade solidária dos
sócios, e a representação fiscal para fins penais.
Os recursos dos sócios JULIANO PEREIRA ROCHA e do MICHAEL DAVILA
SANTOS ROCHA possuem o mesmo teor do recurso da contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Necessidade de Conversão do Julgamento em Diligência
Antes de apreciar as questões preliminares e de mérito do Recurso Voluntário
interposto pela contribuinte, entende-se que o julgamento do presente feito deve ser convertido
em diligência, vez que o caso ainda não se encontra maduro para julgamento.
Como visto, o caso em questão trata de omissão de receitas decorrentes
principalmente de depósitos de origem não comprovada, no qual a fiscalização, ao receber os
extratos financeiros da contribuinte, solicitados via RMF, realizou o lançamento considerando
uma receita omitida na base de R$ 33.011.276,04, conforme resumo a seguir:

Em sede de Impugnação, a recorrente contesta que diversos valores foram
considerados em duplicidade pela fiscalização, bem como alega que foram considerados créditos
de contas bancárias de mesma titularidade, resgates de investimentos/poupança e cheques
devolvidos, apresentando os extratos bancários de todas as contas correntes.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

A DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação, cancelando parte do
lançamento referente à transferência de mesma titularidade, resgate de aplicações, resgates de
poupanças e cheques devolvidos. É o que se verifica:
Foram localizadas transferências da conta do Banco Itaú para o Banco do Brasil e vice
versa (planilhas 1 e 2 anexadas ao acórdão).
Na conta do Banco Itaú também foram encontrados créditos relativos a resgate de
aplicações, que também devem ser excluídos (planilha 1).
Foram ainda localizados ingressos na conta junto ao Banco do Brasil que não
correspondiam a novos ingressos, conforme se pode observar nas planilhas 3 (resgates
de poupança) e 4 (devolução de cheques).
Tais montantes serão excluídos do lançamento.
(...)
Estão exonerados os seguintes montantes de IRPJ e CSLL:

Contudo, em sede recursal, a recorrente além de repisar os argumentos da
Impugnação, aduz que a DRJ não considerou todos os valores que devem ser excluídos da base
do lançamento. Quanto a esta questão, alega:
Por outro ponto, cabe exteriorizar também, que foi tributado em duplicidade pelo agente
fiscal, créditos de contas bancarias que foram transferidos de um banco para outro, a
exemplo do que ocorreu com as transferências do Banco Itaú para o Banco do Brasil,
assim que compensados os cheques no Itaú, tais valores eram transferidos para o Banco
do Brasil por ser mais fácil o pagamento para os produtores rurais já devidamente
cadastrados, (conforme extratos bancários detalhados em anexo).
Com efeito, apesar de em sede de Acordão pela DRJ já terem sido excluído da receita
um montante de R$ 3.659.171,52, para calculo do IRPJ e CSLL, tal importe não reflete
corretamente os valores que indevidamente estão sendo considerados como receita
omitida.
Dessa forma, devem ainda os valores de credito bancário no valor total de R$
4.158.165,00 decorrente de transferência mesma titularidade, cheque devolvido, resgate
de investimento dos bancos Brasil, Nordeste, Itau e Bradesco no período de 2015, serem
excluídos da relação de depósitos de origem não comprovada, conforme planilhas
anexadas(Anexos I, II,IV, V, VI, VII, VIII, IX).
Como se vê acima, em que pese a contribuinte ter apresentado de forma genérica
no Recurso a ocorrência de situações que devem ser excluídas do lançamento, observa-se que as
mencionadas planilhas anexadas ao recurso apresentam detalhadamente os pontos de
irresignação da contribuinte.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

Menciona-se ainda que, embora os referidos anexos com as planilhas terem sido
apresentados apenas nesta via recursal, estes referem-se às movimentações constantes nos
extratos bancários apresentados na Impugnação, e que não teriam sido consideradas pela DRJ.
Ao todo, são 09 planilhas com centenas de movimentações na qual a contribuinte
indica valores que devem ser excluídos da base de cálculo tributável, por serem referentes a
transferências de mesma titularidade, cheques devolvidos, estornos etc.
Ao realizar um exame inicial, com o cotejo entre as planilhas constantes nos
anexos do recurso (e-Fls. 729 e ss), os extratos de movimentações financeira anexos ao TVF (e-
Fls. 110 e ss), e os extratos bancários apresentados pelo contribuinte (e-Fls. 390 e ss), de fato
verifica-se a existência de diversas movimentações que devem ser excluídas da base de cálculo.
Por exemplo.
A planilha constante no Anexo I do recurso voluntário (e-Fls. 729 e ss) contém a
seguinte informação de créditos na conta do Banco Itaú de mesma titularidade:

Analisando-se a referida planilha, em cotejo com Anexo 14 do TVF (e-Fls. 174 e
ss) e o extrato bancário apresentado pelo contribuinte (e-Fls. 414 e ss), observa-se que de fato a
DRJ deixou de excluir os valores acima demonstrados decorrentes de transferências entre contas
de mesma titularidade para a conta do ITAÚ.
Já a planilha constante no Anexo II do recurso voluntário (e-Fls. 730 e ss) traz
uma relação de “CHEQUES DEVOLVIDOS NÃO EXONERADOS” do Banco do Brasil, Banco
do Nordeste, Itaú e Bradesco.
Quanto aos valores do Banco do Brasil, ao realizar o cotejo com os extratos
fornecidos pela RMF (e-Fls. 110 e ss), com os extratos bancários apresentados pela contribuinte
(e-Fls. 390 e ss), verifica-se que diversos créditos não excluídos pela DRJ refere-se a cheques
devolvidos.
Isto porque, as movimentações indicadas no extrato fornecido à fiscalização
possuem como descrição “desbloqueio de depósito” a crédito, todavia, os extratos bancários da
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

contribuinte demonstram que esses desbloqueios tiveram a devolução do cheque a débito. É o
que se verifica:
E-FL. 730

E-FL. 110

E-FL. 401

Ainda, quanto ao Banco do Brasil, a mesma planilha do Anexo II consta uma
movimentação a descrição “ESTORNO AUTENTICACAO PAGAMENTO”, e que também não
foi exonerada pela DRJ.
Já o Anexo IV, consta situações de empréstimos creditados em conta, reembolso
de prêmio de seguro e indenização de seguro. E os demais anexos, constam diversas
movimentações de resgates de aplicação financeira e transferências de mesma titularidade.
Outro ponto a ser considerado na diligência são as notas fiscais da CONAB (e-Fls.
882 e ss), em que se verifica que possuem a natureza de REMESSA PARA DEPÓSITO, e a nota
fiscal da ZURICH SEGUROS (e-Fls. 886), que a natureza da operação é de ressarcimento
decorrente de sinistro. Portanto, não seriam operações tributáveis.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

Já no que se refere às notas de vendas das empresas GIRAFFE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA ALIMENTOS e AS COMERCIO DE CEREAIS, a autoridade fiscal, por
oportuno, deve conferir se tais valores já não foram considerados pelo ingressos financeiros nas
contas bancárias, a fim de que não haja duplicidade de tributação.
Como se vê, diversas são as situações em que se verifica a ocorrência de situações
que devem ser excluídas da base de cálculo tributável, caso sejam devidamente confirmadas.
Contudo, em razão do grande volume de informações, bem como da necessidade
de um cotejo minucioso, faz-se necessário a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal, com base nas informações apresentadas, apure o valor a ser deduzido do
lançamento.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Realize o cotejo entre as planilhas constantes nos anexos do recurso (e-Fls.
729 e ss), os extratos de movimentações financeira anexos ao TVF (e-Fls.
110 e ss), os extratos bancários apresentados pelo contribuinte (e-Fls. 390
e ss), bem como demais documentos que entender necessários, a fim de
verificar e confirmar a existência de movimentações que devem ser
excluídas da base de cálculo do lançamento (que não foram consideradas
pela DRJ), tais como transferências de mesma titularidade, cheques
devolvidos, estornos, resgates de investimentos, e demais situações
mencionadas no voto;
ii.
Averigue as situações das notas fiscais, conforme orientações constantes
no voto;
iii.
Ao final, apresente planilha resumida com a compilação dos valores de
base de cálculo e tributo a serem excluídos dos lançamentos de IRPJ e
CSLL.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.934 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.733057/2019-72

Fl. 976
DF CARF MF
Original